Tribunal: STF
Processo: RE 1466569
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS PREVISTOS NO ART. 116, INCISOS I E III, DA LEI Nº 8.112/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. MAJORAÇÃO PARA PENA DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deduzidos por dois policiais rodoviários federais, consistentes em obter provimento jurisdicional que anulasse o procedimento administrativo nº 08663000439/2012-92- 14ª SPRF/PB, no bojo do qual lhes foi aplicada a penalidade de suspensão de 03 (três) dias de trabalho. 2. Na espécie, extrai-se dos autos que a conduta imputada aos postulantes -descumprimento dos deveres funcionais de "exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo" (inciso I do art. 116, da Lei nº 8.112/90) e de "observar as normas legais e regulamentares" (inciso III do referido art. 116) – constitui infração punível com a pena de advertência, nos termos do art. 129 da Lei nº 8.112/90, tal como fora inicialmente constatado pela comissão processante em seu o Relatório Final. 3. Igualmente se consta do acervo fático-probatório que, ao contrário do alegado pela autoridade coatora, não houve motivação legal e razoável para majorar a pena de advertência para a de suspensão, a qual somente pode ser aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violações das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, circunstâncias que não se verificaram na espécie (art. 130 da Lei nº 8.112/90). Assim sendo, no presente caso concreto, o prazo prescricional da pretensão punitiva disciplinar é de 180 (cento e oitenta) dias - e não de dois anos -, conforme previsto no art. 142, inciso III, da Lei 8.112/90. 4. Deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal se, no momento da aplicação da pena de advertência, tiverem transcorridos cento e oitenta dias, contados a partir do fim do prazo de interrupção previsto no 142, §3º, da Lei nº 8.112/90. 5. Dado que a Administração Pública tomou conhecimento dos fatos imputados aos autores em 11/02/2012, instaurou o Procedimento Administrativo Disciplinar em 23/04/2012, por meio da Portaria nº 079/2012, dentro, portanto, do prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias, o qual, nesse momento, foi interrompido e somente voltou a fluir, por inteiro, em 19/09/2012, ou seja, 140 (cento e quarenta) dias após o início do processo administrativo disciplinar, forçoso concluir que em 14/03/2014, data em que a autoridade competente, acolhendo o Relatório Final da comissão processante, aplicou a penalidade de suspensão aos postulantes, estava prescrita a pretensão punitiva do Estado. 6. Apelação provida para anular a pena de suspensão por 03 (três) dias fixada no processo administrativo disciplinar nº 08663000439/2012-92 - 14º SPRF/PB, em virtude do reconhecimento da prescrição administrativa. Inversão dos ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente